Tribunal: STF
Processo: HC 232539
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE POR TRÁFICO INTERESTADUAL E PARA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NA ESPÉCIE. RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO COM A DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.